Tribunal: TJMT
Processo: 1010094-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010094-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ARMELINDA MARIA PAVLACK - CPF: 581.932.271-15 (AGRAVADO), NATHALIA MENDONCA DE FREITAS IGINO - CPF: 702.793.421-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIBROSE PULMONAR. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o fornecimento dos medicamentos Nintedanibe ou Pirfenidona a paciente diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

2.

A operadora de plano de saúde sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, natureza domiciliar da medicação e validade de cláusula contratual restritiva.

3.

Decisão agravada deferiu a tutela de urgência diante da gravidade da doença e da necessidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento; e (ii) saber se a natureza domiciliar do fármaco afasta o dever de cobertura pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito está evidenciada na prescrição médica e na comprovação da gravidade da doença, sem alternativa terapêutica eficaz.

4.

A Lei no 14.454/2022 atribuiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, admitindo cobertura de tratamento não listado, desde que comprovada sua eficácia e indicação médica.

5.

A exclusão contratual de medicamento de uso domiciliar não prevalece quando há indicação médica para tratamento de doença coberta, sob pena de prática abusiva.

6.

O perigo de dano está configurado pelo risco de agravamento irreversível do quadro clínico, sendo o prejuízo da operadora reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a cobertura de medicamento prescrito para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que de uso domiciliar, quando comprovada sua necessidade. 2. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, admitindo a cobertura de tratamento não previsto, desde que haja indicação médica e comprovação de eficácia. 3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência que determina o fornecimento do fármaco.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 47 e 51; Lei no 9.656/1998; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI no 1002045-74.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023; TJMT, RAI no 1004596-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência antecipada e indenização por danos morais n. 1000804-93.2026.8.11.0086, que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Nintedanibe ou Pirfenidona, nos termos da prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

Sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Alega que os medicamentos prescritos são de uso domiciliar, o que afastaria a obrigatoriedade de cobertura, nos termos da Lei n. 9.656/98, da regulamentação da ANS e das cláusulas contratuais. Aduz inexistência de urgência, irreversibilidade da medida e risco de grave prejuízo, defendendo a validade das limitações contratuais e a inaplicabilidade irrestrita do CDC. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

A parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento dos medicamentos Nintedanibe ou Pirfenidona pela operadora de plano de saúde, bem como se a natureza domiciliar da medicação afasta o dever de cobertura.

Na origem, a autora, idosa, foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática, doença grave, progressiva e sem cura, tendo sido prescrita medicação antifibrótica para controle da enfermidade. Diante da negativa administrativa da operadora, ajuizou a demanda buscando o fornecimento dos fármacos e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência.

A probabilidade do direito vindicado revela-se pela demonstração da necessidade e imprescindibilidade do tratamento prescrito, evidenciada em documentos médicos acostados, que atestam a gravidade da enfermidade e a ausência de alternativas terapêuticas de eficácia similar.

Ressalte-se que, embora o agravante alegue a exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar, a superveniência da Lei n.o 14.454/2022, que alterou a Lei n.o 9.656/1998, consolidou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos da ANS possui caráter meramente exemplificativo, devendo as operadoras custear tratamentos fora da lista oficial desde que comprovada sua eficácia e indicação médica, o que se verifica no caso concreto.

A alegação de que o medicamento seria de uso domiciliar não se sobrepõe à necessidade terapêutica, pois, havendo indicação médica para tratamento de doença coberta pelo plano, a negativa de cobertura configura prática abusiva, em afronta aos arts. 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor e ao direito fundamental à saúde.

Quanto ao perigo de dano, também se encontra evidenciado, porquanto a ausência do tratamento pode implicar no agravamento irreversível do quadro clínico da paciente, risco que se sobrepõe a eventual prejuízo patrimonial da operadora de saúde, este sempre passível de reparação futura.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, em situações análogas, posicionou-se pela manutenção do dever de cobertura do medicamento em questão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG PARA USO DOMICILIAR - POSSIBILIDADE - PACIENTE IDOSO COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA - FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO ROL DA ANS, AINDA QUE PARA OUTRA DOENÇA -EMERGÊNCIA CONFIGURADA - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se dos autos resta caracterizada a situação de emergência confirmada em declaração do médico assistente, de ser mantida a decisão que determinou o custeio pela operadora do plano de saúde do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG ao agravado. Muito mais se se considerar que o referido fármaco já possui registro na ANVISA e consta já do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, ainda que para patologia diversa do agravado, mas, com expressa indicação do especialista que o assiste. Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.” (RAI n.o 1002045-74.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.04.2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OFEV (NINTEDANIBE) – INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS (DPIS) FIBROSANTES CRÔNICAS COM FENÓTIPO PROGRESSIVO – APROVAÇÃO DA ANVISA - ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA - ART. 300 DO CPC/15 - REQUISITOS PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional. (...).” (RAI n.o 1004596-27.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.06.2023).

Nessa linha, considerando que a recusa de cobertura revela-se indevida diante da prescrição médica fundamentada e da natureza grave e progressiva da moléstia enfrentada pela parte agravada, impõe-se a manutenção da tutela deferida na origem.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026